Tribunal: STF
Processo: Rcl 72581
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos divergentes nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Ausência de vícios de fundamentação no acórdão embargado. Pretensão de rejulgamento da demanda. Embargos de declaração rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte reclamante, em que se alega a existência de omissões e obscuridades no acórdão embargado, que negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que assentou o descabimento dos embargos de divergência.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em examinar a existência de vícios de fundamentação (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) no acórdão que negou provimento ao agravo regimental anteriormente interposto.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC).

    4. No caso, constou no acórdão embargado que o art. 1.043 do CPC/2015 prevê o cabimento dos embargos de divergência contra decisão proferida em recurso extraordinário e recurso especial. Além disso, consignou-se que, nos termos do art. 330 do Regimento Interno desta Corte, cabem embargos de divergência contra a decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 

    5. Hipótese em que é inaplicável o princípio da fungibilidade, haja vista tratar-se de erro grosseiro. 

    6. A pretensão da parte embargante é de provocar o rejulgamento da demanda, o que se mostra inviável no âmbito dos embargos de declaração.

    7. O Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de não admitir os declaratórios quando estes revelem o intuito da parte de obter o reexame da matéria já integralmente apreciada pelo acórdão embargado. 

    8. Caracterizado o intuito protelatório do presente recurso.

    IV. Dispositivo 

    9. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado.